Tribunal: STF
Processo: ARE 1559359
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em Exame.



    1. Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade dos créditos tributários referentes à Taxa de Remoção de Lixo dos exercícios de 2007, 2009 e 2010, reconhecendo sua ilegalidade, e condenou a Municipalidade à repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.



    II. Questão em Discussão.



    2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e constitucionalidade da cobrança da Taxa de Remoção de Lixo pelo Município de Sorocaba.



    III. Razões de Decidir.



    3. A taxa de remoção de lixo não atende aos requisitos de especificidade e divisibilidade, pois os serviços beneficiam toda a coletividade.



    4. A base de cálculo da taxa, fundamentada na área construída do imóvel, não se relaciona com o custo do serviço, violando o princípio da isonomia.



    5. Sentença mantida. Honorários majorados.



    IV. Dispositivo.



    6. Recurso desprovido”. (eDOC 7, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 145, II e § 2º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Coleta de Lixo efetuada pelo Município de Sorocaba. Alega-se que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante 19, reconhecendo a constitucionalidade e a legalidade da cobrança da forma como ocorre no referido município.



    Argumenta-se que a utilização da área do imóvel não ofende a disposição constitucional, pois esse elemento não é idêntico à base de cálculo do IPTU. Afirma-se que a lei municipal apenas utiliza um dos elementos que compõe aludido imposto predial, sem existência de identidade entre as bases de cálculo. Assevera-se que a hipótese de incidência do tributo em questão é a própria remoção de lixo domiciliar, ou seja, aquele produzido pelo contribuinte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que a taxa é um tributo contraprestacional (vinculado) usado na remuneração de uma atividade específica, seja serviço ou exercício do poder de polícia, uma vez que não objetiva subsidiar o custeio de atividades indistintamente oferecidas aos administrados. Desse modo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as taxas se comprometem com o custo do serviço específico e divisível que as motiva ou com a atividade de polícia desenvolvida.



    No caso dos autos, verifico que a parte recorrente sustenta que a hipótese de incidência Taxa de Coleta de Lixo efetuada pelo Município de Sorocaba é a própria remoção de lixo domiciliar, ou seja, aquele produzido pelo contribuinte. Além disso, alega a constitucionalidade da base de cálculo da referida taxa, uma vez que a utilização da área do imóvel não ofende a disposição constitucional, pois esse elemento não é idêntico à base de cálculo do IPTU. 



    Com efeito, esta Corte consolidou o entendimento no sentido da constitucionalidade da taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral, nos termos das Súmulas Vinculantes 19 e 29 da Corte, a seguir transcritas, respectivamente: 



    “Súmula Vinculante 19/STF: A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



     



    “Súmula Vinculante 29/STF: É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.



    Cabe ressaltar a jurisprudência desta Corte quanto à constitucionalidade das taxas cobradas em razão de serviços de destinação dos lixos ou resíduos recolhidos em imóveis, bem como da adoção das dimensões e características do imóvel como elemento para calcular a base de cálculo da exação. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido. Embargos não conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do mesmo thema decidendum. 2. RECURSO. Embargos de divergência. Divergência verificada entre decisões da mesma Turma. Não cabimento. Aplicação da súmula nº 353 e do art. 546, II, do CPC. Embargos não conhecidos. São inadmissíveis os embargos com fundamento em divergência entre decisões da mesma turma. 3. TRIBUTO. Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar. Serviços específicos e divisíveis. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Jurisprudência do STF. Inexistência de divergência. Embargos não conhecidos. É constitucional a cobrança de Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar”. (RE 232.577 EDv, Rel. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe 9.4.2010)



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Mesmo após as edições das Leis nºs 3.439/90 e 5.529/97, a legislação municipal não faz distinção entre os fatos geradores dos serviços de coleta e remoção de lixo domiciliar e de limpeza em via pública. Logo, não se enquadram na definição de utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, uma vez que tais serviços beneficiam toda a coletividade e não somente o contribuinte.



    Nesse contexto, estão ausentes os dois pressupostos para a cobrança, quais sejam: a especificidade e a divisibilidade do serviço. Destaco que a possibilidade de cobrança de taxa decorre de um serviço que é direcionado ao contribuinte, sendo possível a sua aferição da cota parte utilizada, o que não se verifica no caso concreto.



    Não se desconhece o teor da Súmula Vinculante 19 do Egrégio Supremo Tribunal Federal: 



    A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.



    No entanto, na hipótese dos autos, além da indivisibilidade do custo dos serviços, o Município de Sorocaba adota como base de cálculo da taxa da remoção do lixo, a área construída do imóvel, o que não se admite.



    Tal critério afronta o princípio previsto no artigo 150, inciso II, da Constituição Federal, considerando que a metragem da área construída não tem relação com o custo da atividade estatal correspondente:



    Art. 15 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:



    (...)



    II instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.



    Desse modo, ante a ausência dos requisitos legais, a cobrança pelo Município da Taxa de Remoção de Lixo é indevida”. (eDOC 7, p. 9)



    Depreende-se do excerto acima que a instância a quo, ao examinar o caso dos autos, consignou que o serviço retribuído pela cobrança da taxa de coleta de lixo seria indivisível. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido da constitucionalidade das taxas cobradas em razão desses serviços de destinação dos lixos ou resíduos recolhidos em imóveis, bem como da adoção das dimensões e características do imóvel como elemento para calcular a base de cálculo da exação. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido. Embargos não conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do mesmo thema decidendum. 2. RECURSO. Embargos de divergência. Divergência verificada entre decisões da mesma Turma. Não cabimento. Aplicação da súmula nº 353 e do art. 546, II, do CPC. Embargos não conhecidos. São inadmissíveis os embargos com fundamento em divergência entre decisões da mesma turma. 3. TRIBUTO. Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar. Serviços específicos e divisíveis. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Jurisprudência do STF. Inexistência de divergência. Embargos não conhecidos. É constitucional a cobrança de Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar”. (RE 232.577 EDv, Rel. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe 9.4.2010)



    Nesses termos, entendo que o tribunal de origem divergiu da orientação desta Corte no sentido de que a taxa de coleta de lixo proveniente de imóveis não corresponderia a serviço de natureza indivisível.



    Ante o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário, para determinar tão somente reformar o acórdão recorrido na parte em que afastou a cobrança da taxa de remoção de lixo. Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente